Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710143-38.2024.8.07.0020 RECORRENTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO. ACEITAÇÃO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo réu em face da sentença que, em ação de cobrança, julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, por entender que o autor comprovou a existência dos débitos cobrados, por meio das faturas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a se as planilhas apresentadas pela instituição financeira apelada, ou seja, faturas relativas a três cartões de crédito, afiguram-se como suficientes para embasar a ação de cobrança, ou seja, se a petição inicial é apta a instrumentalizar o direito perseguido na ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em ação de cobrança, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. 4. A apresentação das faturas de cartão de crédito, detalhando as operações realizadas, despesas, encargos e lançamentos é suficiente para comprovar a relação jurídica e o débito em ação de cobrança. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. 1. Tese de julgamento: "A petição inicial não é inepta, uma vez que resta suficiente a documentação juntada aos autos para a cobrança deduzida na presente demanda.” A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a parte contrária se limitou a juntar extratos parciais e um suposto relatório de aceleração, sem indicar a metodologia de cálculo dos encargos, tampouco os critérios de atualização, de modo que ao validar documentos insuficientes, houve a indevida inversão do ônus probatório, impondo ao consumidor a tarefa de provar fato negativo (inexistência ou excesso do débito); b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, afirmando que a ausência de apresentação do contrato e dos critérios objetivos de cálculo afronta os princípios da boa-fé objetiva e da transparência; c) artigos 6o, incisos III e IV, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que somente com a juntada do contrato e das faturas detalhadas é possível aferir se os encargos aplicados (juros, multa, e correção monetária) estavam de acordo com a avença. Alega que a apresentação de relatórios unilaterais elaborados pela própria instituição não supre a exigência probatória. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; d) artigo 395 do CC, argumentando que ante a ausência de contrato e de memória de cálculo se torna inviável a aplicação automática de multa, juros e correção monetária. Nas contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 23 5.738 (ID 76449278). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, 395, 421, e 422, todos do Código Civil, e 6o, incisos III e IV, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] resta suficiente a documentação juntada aos autos para a cobrança deduzida na presente demanda [...] Assim, diante de suficiente comprovação da demonstração do crédito, não é inepta a petição inicial (ID 73008904). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76449278. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016